Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar o auxílio transporte para o recorrido.
2. A organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal compete à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965), não se submetendo às regras distritais que regem o pagamento de auxílio-transporte. Aplicável nesses casos a Medida Provisória no 2.165-36/2001, o Decreto Federal 2.880/1998 e a Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
3. A concessão do auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo para o deslocamento da residência para o trabalho e retorno vice-versa, inclusive interestadual, excetuados os deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho (art. 1o), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, atestando a realização das despesas com transporte na forma prevista no art. 1o (art. 6o). O benefício será calculado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1o, e o desconto de seis por cento do vencimento, não sendo devido quando a despesa for igual ou inferior ao percentual previsto nesse dispositivo (art. 2o § 3o).
4. O servidor utiliza transporte público para deslocamento de sua residência ao trabalho e vice-versa no itinerário de Goiânia x Sobradinho II-DF. Esse trecho não conta com transporte coletivo comum, mas do tipo seletivo. O art. 2o inciso V da Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que estabelece orientação quanto ao pagamento de auxílio-transporte no âmbito da Administração Pública Federal, ultrapassa o poder regulamentar da MP no 2.165-36/2001 ao criar restrição para o uso de transporte seletivo para fins de pagamento de auxílio-transporte. A norma de regência estabelece irrestrito alcance intermunicipal e interestadual, de modo que deve abarcar toda a espécie de transporte na interligação entre a residência e o trabalho do servidor. Não obstante, a situação do autor se enquadra na exceção contida no artigo 2o, § 2o da Instrução Normativa em apreço.
5. A jurisprudência no STJ é no sentido de que "o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. 2. O art. 6o da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa." (REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017.). Assim, excede o poder regulamentar a restrição contida no art. 2o inciso I, da Instrução Normativa 207/2019 ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio. Ademais, a MP 2.165/2001 e a IN 207/2019 não exigem a apresentação de bilhetes de passagem. O requerimento da concessão do benefício deve ser acompanhado apenas dos dados do servidor, endereço residencial, informações sobre o meio de transporte utilizado e os valores das despesas com o percurso, devendo manter atualizadas as informações (art. 3o IN 207/2019).
6. Nesse sentido, é devido o auxílio-transporte ao servidor a partir do pedido administrativo formulado em 8 de outubro de 2022, de acordo com o número de plantões comprovadamente realizados, descontados os valores já pagos ao servidor, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Parte recorrente isenta de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15 do valor da condenação.